Tribunal: TJDFT
Processo: 0743603-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743603-78.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROSÂNGELA SALDANHA FALEK RECORRIDOS: ISABELLA BORGES DOS SANTOS CORTEZ, ÁLVARO DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. ART. 67 DA LEI 8.245/1991. AUSÊNCIA DE PARCELA VENCIDA. RECUSA NÃO DEMONSTRADA. REJEIÇÃO. 1. As questões que extrapolam o limite da lide, ainda que utilizadas para contextualizar os fatos, não podem ser conhecidas. 2. Não evidenciada relação jurídica entre o representante da mandatária e a locatária, este não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 3. A consignação em pagamento está prevista. no art. 335 do Código Civil e objetiva transpor obstáculos ao pagamento da obrigação. O art. 67 da Lei n. 8.245/1991disciplina o instituto com o objetivo de promover a extinção das obrigações contratuais do locatário. 4. É necessária a comprovação da recusa ao recebimento da obrigação para motivar a procedência da ação em consignação. Não demonstrado pelo devedor a recusa ao recebimento, a ação em consignação deve ser julgada improcedente. 5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. A recorrente aponta violação aos artigos 47 da Lei 8.245/1991 e 335 da Lei 10.406/2002, aduzindo a ausência das hipóteses legais para a aplicação da denúncia vazia no caso em exame, de modo que, em seu entendimento, é cabível a consignação, tendo em vista a recusa em receber o pagamento sem justa causa. Acrescenta que a recusa no recebimento que dá ensejo à ação de consignação em pagamento está caracterizada pelo fato de os recorridos terem notificado a recorrente extrajudicialmente, em novembro de 2021, após esgotadas todas as tentativas de se chegar a um acordo sobre o reajuste do aluguel, para desocupar o imóvel até o dia 10 de dezembro de 2021, sob pena de o ajuizamento de ação de despejo. Afirma que não é a existência ou não de prestação vencida no momento da propositura da consignação em pagamento que dá azo à ação consignatória, mas sim, a ordem de despejo encaminhada à recorrente. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 47 da Lei 8.245/1991 e 335 da Lei 10.406/2002. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017